Tribunal: TJDFT
Processo: 0711341-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 264, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. ARREMESSO DE PROJÉTIL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NO CURSO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. FRAÇÃO DE 1/6. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante do quadro probatório produzido, pelo qual não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade do crime de arremesso de projétil, não há falar em absolvição de qualquer espécie.
2. A culpabilidade merece especial reprovação em razão de o delito ter sido praticado no curso de execução penal de crime anterior.
3. Em relação ao “quantum” de exasperação, em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
4. Recurso parcialmente provido.